Tribunal: TJDFT
Processo: 0713302-93.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0713302-93.2017.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RAIMUNDO BANDEIRA DA ROCHA, ROBERTO DE CARVALHO, JOSE BANDEIRA DA ROCHA NETO, ESPÓLIO DE AMADEU SANTOS RODRIGUES DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DO GDF DE 84,32%. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. BASE DE CÁLCULO DA ÉPOCA DA LESÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM MODULAÇÃO DE EFEITOS DAS ADI’S 4.357 E 4.425. APLICAÇÃO DO TR ATÉ A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O pedido de compensação entre recomposição salarial e reajustes, formulado pela Fazenda Pública, em sede de impugnação ao Cumprimento de Sentença, não ofende a coisa julgada, por força no disposto no artigo 535, VI, do CPC. 2. Acarretaria em enriquecimento sem causa impossibilitar a compensação entre recomposição salarial decorrente do Plano Collor com reajustes posteriores, sob o risco de ocorrência de bis in idem. 3. A base de cálculo para a incidência do índice de 84,32% deve ser aplicada sobre o vencimento à época da lesão, e não sobre o vencimento atualizado, pois acarretaria em indevido aumento de remuneração, com o consequente enriquecimento sem causa. 4. O Supremo Tribunal Federal nas ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, declarou a inconstitucionalidade, por arrastamento, do artigo 5o da Lei 11.960/09, ao entendimento de que a atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR) é incapaz de preservar o valor real do crédito. 5. Em modulação de efeitos a Suprema Corte determinou a aplicação do TR até 25/03/2015, momento que incidirá o IPCA-E aos débitos inscritos em precatórios. 6. Até o julgamento do RE 870.947 aplica-se o índice TR até a expedição dos precatórios. 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. O Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 870.947 (Tema 810), sob o regime disciplinador da repercussão geral, definiu que: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 20-11-2017). Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me os autos conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019